Tribunal: TJDFT
Processo: 0014671-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014671-91.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIA DURÃES ORNELAS RECORRIDA: LÍDIA NEVES COSTA MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: LYDHEA REGINA COSTA MACIEL BIAGI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. ESTADO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, embora o objeto da ação de reintegração de posse seja imóvel público, o conflito estabelecido entre particulares com base, exclusivamente, na posse do bem, deve ser avaliada unicamente sob a perspectiva da melhor posse, sem necessidade de entrega do domínio. 2. Demonstrada a posse pela autora e o esbulho praticado pela ré, forçoso reconhecer procedência do pedido inicial de reintegração de posse. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 17, 18, 62, 64 e § 1o, 141, 322, § 2o, 369, 371, 373, incisos I e II, 374, 492, 557, 560 e 561, todos do CPC e 1.196, 1.208 e 1.210, todos do Código Civil, apontando a incompetência da Justiça Estadual para conhecer a relação empregatícia que funda a pretensão da parte recorrida. Indica que a Justiça do Trabalho é competente para promover o processamento e julgamento da lide possessória. Assevera, ainda, a ilegitimidade da recorrida para propor a possessória em nome próprio. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LV, LV, LVI, XXXV, 93, inciso IX, 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, sustentando a ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal constitucional. Reafirma a ilegitimidade da parte recorrida, a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de todo o processo, bem como para a análise da existência ou não do vínculo empregatício. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à indicada ofensa aos artigos 3o, 17, 18, 62, 64 e § 1o, 141, 322, § 2o, 369, 371, 373, incisos I e II, 374, 492, 557, 560 e 561, todos do CPC e 1.196, 1.208 e 1.210, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, quais sejam, artigo 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LV, LV, LVI, XXXV, 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que: Deveras, o que se exige do juiz é a fundamentação, não a manifestação sobre todas as teses jurídicas ou análise um a um dos dispositivos legais. Como dito alhures, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, inc. IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes no STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. De toda sorte, o ven. acórdão embargado mostra-se adequadamente fundamentado, tendo corretamente exposto suas razões e dirimido todas as questões para o deslinde da causa.” (ID 69330224). Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015